Tribunal: TJSP
Processo: 1032168-84.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
reexame necessário – AÇão de Cobrança - PENSÃO POR MORTE – União estável – Objetiva o pagamento de R$217.534,40, referente aos valores retroativos de pensão por morte desde o falecimento do companheiro até a data da implantação do benefício – Ajuizado Processo de Suspensão de Concessão de Pensão por Morte, foi julgado improcedente - Ação de Reconhecimento da União Estável foi julgada

Ementa:
reexame necessário – AÇão de Cobrança - PENSÃO POR MORTE – União estável – Objetiva o pagamento de R$217.534,40, referente aos valores retroativos de pensão por morte desde o falecimento do companheiro até a data da implantação do benefício – Ajuizado Processo de Suspensão de Concessão de Pensão por Morte, foi julgado improcedente - Ação de Reconhecimento da União Estável foi julgada procedente, cujo trânsito em julgado operou-se em data de 08/08/2022 – Pagamento do benefício deve ser feito a partir da data do requerimento, em de 31/08/2022 – Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido